Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-37.2022.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA. NOTAS FISCAIS. EMISSÃO. ENTREGA DOS PRODUTOS. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO. APRESENTAÇÃO. ADQUIRENTE. CITAÇÃO. REVELIA. FATOS TORNADOS INCONTROVERSOS. PEDIDO CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO. RÉ. APELAÇÃO. OBJETO ADSTRITO A PEDIDO DE CONTEMPLAÇÃO COM GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS AUSENTES. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PESSOALMENTE. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.. SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). GRATUIDADE NEGADA. APELAÇÃO DA AUTORA. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO COM LASTRO NO ARTIGO 701, CAPUT, DO CPC. INVIABILIDADE. PAGAMENTO INEXISTENTE. VALOR DA CONDENAÇÃO. PERCENTUAL ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO. PARÂMETRO LEGAL (CPC, ART. 85, § 2o, INCISOS I A IV). ADEQUAÇÃO. PEDIDO ACOLHIDO NA QUASE TOTALIDADE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. NECESSIDADE. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
2. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado indeferir a gratuidade de justiça postulada de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o).
3. A pessoa física que não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais nem evidencia o que aufere mensalmente como indicativo de sua hipossuficiência financeira, não pode ser inserta na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste.
4. Encerrando a ação injuntiva natureza condenatória, acolhido o pedido, não tendo o réu realizado a obrigação no prazo de 15 dias, agregada da verba honorária preceituada (CPC, art. 701, caput), optando ou não por opor embargos à monitória, os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora pelos serviços que realizara, ponderados os trabalhos efetivamente executados, o zelo com que se portara, o local e tempo de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, devem, necessariamente, ser mensurados em percentual incidente sobre o valor da condenação, observados os parâmetros mínimo e máximo estabelecidos pelo legislador (CPC, art. 85, §2o; e 701).
5. Consoante a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência, em se tratando de ação condenatória cujo pedido resta acolhido, devem ser fixados com base no valor da condenação, devidamente atualizado, em parâmetro que media entre 10 e 20%, ponderados os serviços executados, o grau de zelo do patrono da parte vencedora, o lugar de prestação do serviço e a natureza e a importância da causa, derivando dessa regulação que, observados os parâmetros alinhados, a fixação da verba em percentual abaixo do mínimo legal em situação em que a pretensão fora acolhida na sua quase integralidade não se conforma com o legalmente disposto.
6. Apelação da ré conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.